Tribunal: STF
Processo: ARE 1386032
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 54, p. 1-63), de cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA MATERIAL DO JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. READEQUAÇÃO DAS PENAS. NÃO ACOLHIMENTO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME.” (eDOC 54, p. 1-63) 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 63, p. 1-6).



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:



    1) Antônio Wellington Furtado de Castro e Jonathos Bahia Lima (eDOC 61, p. 1-18): art. 5º, inciso LIII;



    2) Rafael Carlos Nascimento da Silva (eDOC 65, p. 1-22): art. 5º, inciso XLVI;



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 56, p. 1-17; eDOC 67, p. 1-20;).



     



    O Vice-Presidente do TJ/PA não admitiu os citados recursos (eDOC 70, p. 1-23).



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 74, p. 1-17; eDOC 75, p. 21-43), bem como de agravos em recursos especiais (eDOC 72, p. 1-17; eDOC 76, p. 1-21). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento dos agravos em recursos especiais (eDOC 86, p. 3-4 e 11-12). Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 24.5.2022, no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 86, p. 15.



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 167.003/PA (certidão; eDOC 87, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Aprecio, inicialmente, o agravo em recurso extraordinário interposto por Rafael Carlos Nascimento da Silva (eDOC 75, p. 21-43). 



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Passo a apreciar o ARE interposto por Antônio Wellington Furtado de Castro e Jonathos Bahia Lima (eDOC 74, p. 1-17).



    Verifico, na petição do recurso extraordinário (eDOC 61, p. 1-18), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido: ARE 1.190.875 AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020; ARE 1.329.925 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2021; ARE 1.316.173 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2021; recentemente: RE 1.366.666 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022; ARE 1.377.397/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.4.2022; dentre outros. Frise-se que esse fundamento nem sequer foi impugnado no ARE em exame (eDOC 74, p. 1-17).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente